Tribunal: TJPA
Processo: 0800160-23.2018.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800160-23.2018.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE GOMES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DESVIO RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. SÚMULA 378 STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17022045) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização por Desvio de Função, ajuizada por
JOSÉ GOMES FILHO.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da não comprovação da habitualidade, falta de prova material, existência de portaria de designação e revogação que não atestam o efetivo exercício em cargo diverso do qual o agravado foi admitido.

Ante esses argumentos, requer

o recebimento e o seu provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18307512).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como foi bem destacado na decisão agravada, o agravado foi nomeado para exercer o cargo de Agente de Segurança Judiciário, sendo servidor efetivo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará desde 22/05/1992 (ID. nº 10986825), em virtude de aprovação em concurso público, tendo sido designado para responder pelo cargo de Oficial de Justiça
ad hoc
na Comarca de Itupiranga, por meio da Portaria nº 08/2012-GAB, de 27/06/2012, cujos efeitos foram cessados na data de 25/05/2016, conforme publicação da Portaria nº 2399/2016-GP no Diário da Justiça (ID. nº 10986827 ).

Nesse contexto, destaca-se as atribuições referentes aos cargos mencionados, as quais se encontram previstas no Anexo IV, da Lei Estadual nº 6.969/2007, que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará:

CARGO: AUXILIAR DE SEGURANÇA

CARREIRA: OPERACIONAL - CÓDIGO: PCCR-TJE-CO-03

HABILITAÇÃO: Certificado de conclusão de Ensino Médio.

ÁREA DE ATUAÇÃO: Suporte

FORMA DE PROVIMENTO: Ingresso por Concurso Público

II - DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES:

1) exercer o serviço de vigilância, inclusive cumprindo missões de ronda em horário noturno ou fora do expediente normal do tribunal, bem compor aos sábados, domingos e feriados;

2) exercer a fiscalização interna e externa do prédio e em todas as suas áreas, suas vias de acesso, bens e instalações, veículos, volumes e cargas;

3) garantir a manutenção nos órgãos do tribunal, sempre que solicitado;

4) conhecer pessoalmente os desembargadores, juizes e funcionários em exercício no órgão onde serve;

5) executar outras tarefas atinentes à categoria que lhes foram atribuídas;

6) participar de treinamentos diversos de interesse da administração;

7) executar outras tarefas atinentes à categoria que lhes foram atribuídas;

8) executar as suas atividades de forma de forma integrada e cooperativa com as demais unidades do Tribunal de Justiça colaborando para o desenvolvimento dos grupos de trabalho;

9) desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade conforme as necessidades da área.

CARGO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR

CARREIRA: TÉCNICA - CÓDIGO: PCCR-PJ-CT-01

HABILITAÇÃO: Graduação de Nível Superior, obtida em curso de Direito

ÁREA DE ATUAÇÃO: Finalística

FORMA DE PROVIMENTO: Ingresso por Concurso Público

II - DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES:

1) fazer citações, intimações, prisões, penhores, arrestos, sequestro e demais diligências próprias do ofício e ordenadas pelo Juiz, lavrando de tudo os competentes autos, termos e certidões, sempre que possível na presença de duas testemunhas;

2) convocar ou intimar pessoas idôneas que os auxiliem nas diligências ou testemunhem os atos de seu ofício;

3) autenticar as citações e notificações que fizerem, com a declaração da parte de ficar "ciente" à margem do mandado ou da petição, ou com duas testemunhas, que assinem a certidão, em caso de recusa do citado, ou de não poder assinar;

4) zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções;

5) obedecer aos prazos processuais;

6) prestar esclarecimento, por certidão, quando solicitado pelo Juiz;

7) funcionar como peritos oficiais, para o fim de determinar o valor dos bens, rendimentos, direitos e ações, descrevendo cada coisa com a precisa indicação e dando-lhe, individualmente, o respectivo valor;

8) identificar-se em suas manifestações funcionais;

9) funcionar, nos processos de competência do Juízo Privativo da Fazendas Estadual e Municipal;

10) cumprir outras determinações ordenadas pelos magistrados a que estiverem subordinados;

11) participar de treinamentos diversos de interesse da administração;

12) executar outras tarefas atinentes à categoria que lhes forem atribuídas;

13) executar as suas atividades de forma de forma integrada e cooperativa com as demais unidades do Tribunal de Justiça colaborando para o desenvolvimento dos grupos de trabalho;

14) desempenhar outras atividades correlatas ou outras atribuições que possam vir a surgir, da mesma natureza e nível de complexidade conforme as necessidades da área ou do Tribunal.

Cumpre ressaltar que quando do ingresso do agravado no serviço público no ano de 1992, este foi empossado no cargo de Agente de Segurança, que passou a integrar o Quadro de Carreira Auxiliar em 23/10/2009, conforme art. 40 da referida lei.

Em análise da legislação em conjunto das provas colecionadas, é possível constatar que houve desvio de função, haja vista que o servidor exerceu atribuições diferentes daquelas previstas para o cargo para o qual foi aprovado e empossado e sem receber a remuneração devida pelo exercício da nova função.

Ainda, em relatório de correição geral, restou evidenciado que o Recorrido exercia cargo de Agente de Segurança e foi nomeado para exercer o cargo de Oficial de Justiça
ad hoc
(ID. nº 10986828) e, conforme devidamente apontado em decisão, o servidor recebia gratificação atribuída ao cargo de Oficial de Justiça, tal como “risco de vida ip auxiliar”, conforme (ID. nº 0986826).

Destarte, a nomeação
ad hoc
possui caráter excecional, sendo apenas permitida quando há extrema necessidade de manutenção de determinado serviço e deve possuir o caráter transitório. Desse modo, jamais deve ser encarada como uma forma de provimento em novo cargo público.

Com relação ao pagamento de diferenças salariais por desvio de função, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento pela sua possibilidade, ao teor da Súmula nº 378:
‘’Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.’’

Em caso semelhante há julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DESVIO RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. SÚMULA 378 STJ ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Na hipótese dos autos o apelado declarou não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, inexistindo nos autos indícios de que o mesmo não possua a condição de hipossuficiência declarada. Desse modo, entendo que deve ser mantida a decisão que concedeu os efeitos da justiça gratuita ao Apelado, pelo que rejeito a preliminar ora arguida. 2.
O exercício da função de oficial de justiça ad hoc mitiga a exigência constitucional para provimento do cargo público e, em razão disso, somente pode ocorrer em situações excepcionais e transitórias. Não é admissível que o Tribunal promova designações por prazo indeterminado, sob pena de conferir efeitos permanentes a uma situação precária. O desvio de função deve ser caracterizado pela discrepância entre as funções legalmente previstas para o cargo em que a servidor foi investido e aquelas por ele efetivamente desempenhadas habitualmente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente nos termos a Súmula 378 que preconiza, in verbis: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes"
3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida na integralidade.

(TJ-PA - 1229286, 1229286, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2018-12-13)

No mesmo sentido, vejamos julgados dos Tribunais Pátrios:

Servidor público – DESVIO DE FUNÇÃO –
Pretensão de reconhecimento de desvio de função e pagamento das diferenças salariais – Servidor público estadual aprovado para o cargo de papiloscopista policial – Exercício de função de escrivão de polícia – Desvio de função comprovado – Direito ao recebimento da diferença salarial – Inteligência da Súmula 378 do STJ
– Não infringência à Súmula Vinculante 37 do STF, por não se tratar de reenquadramento ou aumento de vencimentos, mas indenização por atividade realizada – Vedação de enriquecimento sem causa da Administração – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 10016033320218260624 SP 1001603-33.2021.8.26.0624, Relator: Aparecido César Machado, Data de Julgamento: 20/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RIO CLARO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. Auxiliar da administração, exercendo a função de técnico de suprimentos (almoxarife). Desvio de função comprovado pela prova testemunhal. Inconformismo. Descabimento.
Ocorre desvio de função quando o servidor público, provido em determinado cargo, passa a exercer funções de outro melhor remunerado sem previsão legal e sem a correspondente contraprestação. Direito ao recebimento da diferença salarial, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Inteligência da Súmula 378 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Sentença de procedência mantida
. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10050168120168260510 SP 1005016-81.2016.8.26.0510, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 03/08/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/08/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR OCUPANTE DO CARGO DE ASPIRANTE À OFICIAL DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO DE CHEFE DE P3 DO BATALHÃO DE POLÍCIA DE FRONTEIRA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO CORRESPONDENTE. EXERCÍCIO DE DESVIO DE FUNÇÃO INCONTROVERSO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 378 DO STJ. DEVER DE PAGAR AS DIFERENÇAS SALARIAIS HAVIDAS.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0006188-36.2018.8.16.0170 - Toledo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO - J. 02.05.2022)

(TJ-PR - AGV: 00061883620188160170 Toledo 0006188-36.2018.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 02/05/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/05/2022)

Assim, compreende-se que o agravado faz jus à percepção das diferenças remuneratórias pelo exercício de atribuições inerentes ao cargo de Oficial de Justiça, pelo período de 27/06/2012 a 23/05/2016.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/07/2024